Tribunal: TJES
Processo: 5002328-73.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002328-73.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE SANTANA 10426136721 e outros
REPRESENTANTE: ALEXANDER ALVES PEREIRA BRUM
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o pedido de gratuidade da justiça.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, apenas no que se refere ao montante arbitrado a título de compensação por danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. PRAZO DE GARANTIA. ART. 26, § 3°, CDC. PRECEDENTES DO C. STJ. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ART. 18, §1°, II, CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que acolheu em parte os pedidos autorais, condenando a Recorrente à restituição do valor pago pelo consumidor pelo "Aparelho de Videogame PS4", no montante de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), bem como em danos morais, com a fixação de compensação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. De início, vale consignar que se aplica ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor, presentes as figuras de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º, CDC) nos polos da relação jurídica de direito material submetida a exame.
3. Da narrativa autoral, percebe-se que o problema percebido no produto adquirido junto à Recorrente se trata de vício oculto, em relação ao qual, nos termos do art. 26, § 3°, CDC, possui o consumidor o prazo de 90 dias para reclamá-lo, o que demonstra ter feito
in casu
.
4. Em que pese sustente o Recorrente que o prazo de garantia do fabricante já tivesse transcorrido, bem como indique que o consumidor não possuía garantia estendida, considero que tais circunstâncias pouco importam ao deslinde do caso, tendo em vista que, conforme entendimento do C. STJ (REsp 984.106/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 04/10/2012, DJe 20/11/2012), independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava (no caso, o problema se apresentou com pouco mais de 01 ano de uso), além de configurar um defeito de adequação (art. 18, CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva.
5. Assim, não realizado o reparo do produto no prazo delineado em lei (30 dias), exsurge o direito do consumidor de exigir a restituição do valor pago, nos termos do art. 18, §1°, II, CDC (não havendo que se falar em depreciação do valor pelo uso no tempo ou, ainda, por suposto banimento do sistema da PSN, o qual inclusive nem sequer restou demonstrado), providência adequadamente comandada pelo Juízo de origem.
6. O caso, em si, de ausência de reparo do produto, consistiria, em regra, em mero dissabor do cotidiano que não constituiria situação grave e extraordinária suficiente para abalar significativa e intensamente a esfera extrapatrimonial do Recorrido (consumidor). Todavia, para além de tal fato, o caso concreto apresenta especificidade marcante, consistente em ter o Recorrente vendido o produto do Recorrido para terceiro sem a sua anuência, agravando os transtornos inerentes à situação vivenciada, o que permite estabelecer anomalia que viola patente e gravemente não apenas a boa-fé objetiva, mas ainda a esfera extrapatrimonial do Recorrido, a merecer adequada compensação.
7. Entretanto, concluo que o montante arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial e a capacidade econômica da parte requerida, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
8. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95)
.
9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.